Tribunal: CARF
Processo: 10950.005815/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO O ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado corresponde, efetivamente, ao aferimento de rendimentos. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus, por apresentar simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem .
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, além da doutrina, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATENDIMENTO. SUMULA CARF No 2.
Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. A lide e o processo administrativo não ferem nenhum princípio constitucional, vez que plenamente adstritos ao Princípio da Legalidade.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SUMULA CARF NO 110. PRODUÇÃO EXTEMPORÂNEA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indeferida a solicitação de diligência quando não se justifica a sua realização, mormente quando o fato probante puder ser demonstrado pela juntada de documentos por parte do interessado, no momento pertinente.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.005815/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.079 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
ACRIZIO GOMES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO O ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
IMPROCEDÊNCIA.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não
comprovado corresponde, efetivamente, ao aferimento de rendimentos. Cabe
ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus, por apresentar simples alegações desacompanhadas
dos meios de prova que as justifiquem .
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ATENDIMENTO. SUMULA CARF No 2.
Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não
são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. A lide e o processo
administrativo não ferem nenhum princípio constitucional, vez que plenamente
adstritos ao Princípio da Legalidade.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SUMULA CARF NO 110. PRODUÇÃO
EXTEMPORÂNEA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.005815/2008-65
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.005815/2008-65

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. A prova documental deve ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indeferida a solicitação de diligência quando não se justifica a sua realização,
mormente quando o fato probante puder ser demonstrado pela juntada de
documentos por parte do interessado, no momento pertinente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 382/394), interposto contra o Acórdão 06-
25.690 da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Curitiba/PR
DRJ/CTA (e-fls. 372/378) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 359/366) apresentada diante de Auto de Infração (e-fls.
346/354) que levantou Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, relativo a omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, que na data da
lavratura, 08/10/2008, atingiu o valor de R$ 1.139.023,92, composto de principal, multa e os
juros de mora.
2. Reproduz-se o Relatório da Decisão de Piso, por bem sintetizar os fatos
ocorridos:
Relatório
Trata o presente processo de lançamento de imposto de renda da pessoa física (código
2904) no valor R$ 519.269,11 , com multa de ofício de 75% no valor de R$ 230.303,00
acrescidos de juros de mora, efetuado por meio do auto de infração de fls. 315/325,
lavrado em 08/10/2008, como conclusão a procedimento de fiscalização relativo aos
anos-calendário de 2003, 2004 e 2005, levado a efeito contra o contribuinte impugnante
em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização N° 09.1.05.00-
2007-00084-0 de fl. 02 e prorrogações do demonstrativo de fl. 03.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.005815/2008-65

O lançamento, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 321/323 e
Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 309/314, é relativo a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, no valor de R$
504.969,24 (ano de 2003), no valor de R$ 755.122,61 (ano de 2004) e, no valor de R$
633.328,47 (ano de 2005), com fundamento no art. 849, do Decreto n° 3.000/1999
(RIR/1999); art. 1°, da Medida Provisória n° 22/2002, convertida na Lei n° 10.451/2002
e; art. 1° da Lei n° 11.119/05.
O contribuinte, antes da autuação, por ocasião do início do procedimento de
fiscalização, foi intimado (intimação de fls. 04/06 e re-,intimações de fls. 21/22, fls.
23/24 e, fls. 39/40), em síntese, a apresentar: os extratos de suas contas bancárias junto
ao banco HSBC Bank Brasil S/A, junto ao Banco do Brasil S/A e junto à CEF, referente
aos anos de 2003 a 2005; justificativa para movimentação nessas contas bancárias em
relação aos valores declarados à Receita Federal e; comprovantes dos recursos
depositados nessas contas.
Em virtude do não atendimento das intimações pelo interessado e com base na
solicitação de fls. 25/26, foram emitidas as Requisições de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF) N° 09.1.05.00-2007-00102-1. de fls. 28/30, N°.
09.1.05.00-2007-00103-0 de fls. 32/34 e N° 09.1.05.00-2007-00101-3 de fls. 36/37,
cujos atendimentos pelas Instituições Financeiras se deram conforme informações
contidas nos ofícios de fls. 41, 125 e 180, respectivamente.
De posse dos extratos a fiscalização intimou o contribuinte (intimação de fls. 143/179,
datada de 27/09/2007, intimação de fls. 207/212, datada de 21/11/2007, re-intimação de
fls. 213/234, datada de 24/01/2008, re-intimação de fls. 255/258, datada de 17/03/2008,
intimação de fls. 259/301, datada de 14/05/2008, intimação de fls. 302/306, datada de
10/07/2008, e, re-intimação de fls. 307/308, datada de 28/08/2008), em síntese, a
justificar a origem dos recursos depositados nas suas contas bancárias, bem como
efetuar a conciliação bancária entre essas contas visando identificar possíveis
transferências. Porém, em virtude do interessado novamente não atender o solicitado,
foi efetuado o lançamento objeto deste processo administrativo fiscal.
O procedimento fiscal deu origem também ao processo de Arrolamento de Bens n°
10950.005817/2008-54 e ao processo de Representação Fiscal para Fins Penais n°
10950.005816/2008-18.
(...).
3. Do Relatório da Decisão de piso, podem ser extraídos os argumentos
impugnatórios, já por bem sintetizados, conforme exposto a seguir:
(...)
Regularmente cientificado da exigência fiscal constituída pelo lançamento, em
10/10/2008, por meio de aviso de recebimento (AR de fl. 327), o interessado ingressou
em 07/11/2008, por meio de procurador constituído (instrumento de mandato de fl.
336), com a impugnação de fl. 328/335.
Alega que o Fisco, ao final do procedimento de fiscalização, delineou que constatou
irregularidades, porém não as apontou, nem as demonstrou com prova cabal; tão
somente fez menção.
Aduz que a única irregularidade apontada especificamente foi a não apresentação de
documentos hábeis e idôneos, a qual afirma que será oportunamente sanada.
Contesta que a autuação por “omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada” se baseou nos depósitos efetuadas nas contas
bancárias porém, não verificou se referidos depósitos foram efetivamente compensados
em favor do contribuinte.
Argumenta que seria necessário que o Fisco tivesse a microfilmagem dos cheques a fim
que pudesse constatar quem foram os seus beneficiários e, assim, comprovar as
irregularidades apontadas na autuação.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.005815/2008-65

Prossegue, citando doutrina, discorrendo sobre o tema “obrigações acessórias” e
afirmando que o lançamento do imposto de renda é feito por homologação, a teor do art.
150, do Código Tributário Nacional - CTN.
Protesta que os demonstrativos de contas bancárias anexados não imputa qualquer
responsabilidade ou irregularidade e se constituem apenas de indícios o que não é
suficiente para atribuir qualquer penalidade.
Invoca o princípio constitucional do devido processo legal e o princípio da presunção da
inocência para afirmar que a culpa não pode ser presumida e qualquer irregularidade
deve ser cabalmente comprovada e, não se ater a meras presunções.
Defende, citando novamente doutrina, que o fato gerador da obrigação tributária é uma
situação concreta, um acontecimento fático, que não pode se resumir a uma mera
suposição, como pretende o Fisco na autuação, mas, sim, deve se referir a uma efetiva
aquisição de renda ou de disponibilidade econômica, o que não é o caso.
Ao final, requer que:
- seja totalmente reconsiderado o que consta do Termo de Verificação Fiscal;
- sejam solicitadas às instituições bancárias o fornecimento de cópias dos micro-filmes
dos cheques visando aferir o destino dos mesmos;
- sejam admitidas todos os meios de prova admitidos em direito e;
- todas as intimações e demais notificações sejam expendidas em nome dos advogados
subscritores no endereço que fornecem.
(...)
4. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
INTIMAÇÕES E NOTIFICAÇÕES EM NOME DOS ADVOGADOS. MATÉRIA
DISCIPLINADA NO PAF. FALTA DE PREVISÃO.
De acordo com a disciplina instituída no PAF, as intimações e notificações devem ser
encaminhadas ao endereço do Sujeito passivo, não havendo assim previsão para o envio
de correspondências para o endereço dos advogados constituídos pelo contribuinte
interessado.
PEDIDO POR TODOS OS MEIOS DE PROVA ADMITIDAS EM DIREITO.
PERECIMENTO.
PEDIDO
DE
DILIGENCIAS.
PRESCINDÍVEL.
INDEFERIMENTO.
Perece o direito do contribuinte que não informa na impugnação as provas necessárias e
não junta a mesma as provas documentais que desejar; bem como, indefere-se o pedido
de diligência formulado pelo contribuinte que for considerado prescindível para exame
do mérito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS - ARTIGO 42, DA LEI N° 9.430 de 1996. LANÇAMENTO MANTIDO.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996,
autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada
pelo sujeito passivo.
Impugnaçao Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.005815/2008-65

5. Destaquem-se também alguns trechos relevantes do voto do Acórdão proferido
pela DRJ:
Voto
(...)
No que se refere ao pleito do contribuinte, a análise da declaração de ajuste anual e dos
demais documentos que compõem o processo, inclusive o anexado quando da
impugnação, permite as constatações a seguir.
Omissão de Rendimentos. Depósitos Bancários.
(...).
O procedimento fiscal foi levado a efeito sob a égide do artigo 849, do Decreto n°
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999), com a redação dada pelo
artigo 42, da Lei 9.430, de 27/12/1996, com alteração posterior introduzida pelo art. 4°,
da Lei n° 9.481, de 13/08/1.997, o qual estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
de depósito ou de investimento.
(...)
É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada,
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos.
(...)
A presunção legal de renda caracterizada por depósitos bancários é uma presunção
relativa e, por isso, pode ser elidida com provas e justificativas válidas que comprovem
os ingressos ocorridos em suas contas bancárias.
Cumpre ao Fisco comprovar o crédito dos valores em contas de depósito ou de
investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o titular
da conta bancária a apresentar os documentos/informações/esclarecimentos, com vistas
à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n°
9.430/1996.
Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados nesses créditos de valores e
operações é obrigação do contribuinte. Nesse sentido, a presunção em favor do Fisco
transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação,
inequívoca, da origem dos recursos depositados em contas bancárias.
Nesse sentido, as alegações apresentadas pela defesa de que a autuação efetuada pela
fiscalização por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada se baseou nos depósitos efetuadas nas contas bancárias porém,
não verificou se referidos depósitos foram efetivamente compensados em favor do
contribuinte, não merece acolhimento.
Assevera-se, mais uma vez, que cabe ao contribuinte interessado elidir a presunção de
omissão de rendimentos, por depósitos efetuados em contas bancárias de origem não
comprovada, com a comprovação, respaldada em documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados.
Comprovação e documentação estas que o contribuinte não apresentou, apesar de
reiteradamente intimado a fazê-lo durante o procedimento de fiscalização. Na peça de
defesa também não apresentou documentos, tão somente limitou-se a afirmar que
oportunamente irá sanar.
Assim, as meras alegações expendidas pelos patronos do interessado não elidem o
lançamento efetuado de ofício e, muito menos, comprovam a origem dos valores
creditados em suas contas bancárias; de forma que a autuação efetuada pelas
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.005815/2008-65

autoridades fiscais com base na presunção legal de omissão de receitas, prevista no art.
42, da Lei n° 9.430, de 1996, deve ser mantida.
Pedido de diligências e todos os meios de prova admitidos em direito.
Quanto ao pedido por todos os meios de prova admitidos em direito, é de se observar o
que estipula a legislação que regula o processo administrativo fiscal, a qual determina
que sejam informadas na impugnação todas as provas necessárias; sendo que a prova
documental deve ser trazida juntamente com a peça de defesa administrativa, conforme
disposto no art. 16, III e § 4°, do Decreto n.° 70.235, de 1972:
(...)
Quanto ao pedido de diligências no sentido de que sejam solicitadas às instituições
bancárias o fornecimento de cópias dos micro-filmes dos cheques visando aferir o
destino dos mesmos, deve-se observar o que dispõem os art. 18 e 28, do mesmo Decreto
70.235, de 1972:
(...)
Nos presentes autos, em face de se tratar de autuação por presunção legal de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada,
considera-se totalmente prescindível para exame do referido mérito, o pedido de
diligências formulado pelo contribuinte, motivo pelo qual deixa de ser acatado.
Assim, conclui-se por indeferir o pedido por diligências e o pedido por todos os meios
de prova admitidos em direito, conforme requerido.
Pedido de intimação e citação em nome dos advogados.
Quanto ao pedido para que as intimações e demais notificações sejam expendidas em
nome dos advogados subscritores, procuradores do interessado, deve ser rejeitado, tendo
em vista que o Decreto n° 70.235/72, em seu artigo 23,. estipula que as intimações
devem ser encaminhadas ao endereço do sujeito passivo; sem previsão portanto para o
envio de cópia para o procurador.
(...).
Recurso Voluntário
6. Inconformado após cientificado da decisão a quo, o ora Recorrente apresentou
seu Recurso (e-fls. 382/394), de forma tempestiva, de onde seus argumentos são extraídos e, em
síntese, apresentados a seguir.
- traz sucinto histórico da lide administrativa;
- preliminarmente sustenta que o lançamento teria sido efetuado com base em
meras presunções legais criadas pela Lei n° 9.430/96, as quais seriam apenas provas indiretas
que partiriam de ocorrências de fatos secundários, sem qualquer prova cabal que demonstrasse
anormalidade;
- o Fisco teve acesso apenas aos depósitos e assim não teria aferido se os mesmos
foram efetivamente compensados em favor do contribuinte;
- atitude do Fisco com respaldo em presunções seria discrepante com o
Ordenamento Jurídico Pátrio, mormente os princípios da legalidade, da segurança jurídica, da
razoabilidade, da proporcionalidade;
- clama pelos princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório de da Ampla
Defesa, da Presunção da Inocência, e que a dupla instância administrativa pode proporcionar a
possibilidade de defesa eficaz;
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.005815/2008-65

- passando ao mérito relembra que não existiriam provas oferecidas pelo Fisco de
que os valores creditados sem suas contas tenham sido compensados, ou que tais valores tenham
sido efetivamente aferidos;
- citando a presunção iuris tantum, entende que a prova em contrário caberia ao
Fisco, a fim de comprovar que os supostos rendimentos teriam sido transformados em valores
em prol do Recorrente, não bastando a mera presunção;
- deseja produzir prova com sua solicitação das microfilmagens dos cheques junto
às respectivas instituições bancárias, mas sua solicitação foi indevidamente negada pela Decisão
a quo pois tal prova não teria sido colacionada na impugnação;
- entende pela inconstitucionalidade da Lei Complementar no 105/2001; e
- cita jurisprudência administrativa e judicial, além de farta citação doutrinária.
7. Seu pedido final é pela reconsideração do Acórdão recorrido, pela diligência
junto às instituições financeiras, pela intimação pessoal do patrono, junto com o contribuinte, e
por todos os meios de provas em direito admitidas.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
9. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
10. Preliminarmente, quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o
disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece
que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes ”.
11. Com isso, fica claro que decisões administrativas e judiciais, mesmo que
reiteradas, além das mui respeitáveis citações doutrinárias destacadas no Recurso, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelos Órgãos Julgadores Administrativos. E mais,
admiráveis Decisões, e mesmo a respeitável e renomada doutrina apresentada, não são normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das instâncias julgadoras.
12. Seja destacado que, transitado em julgado o acórdão proferido no Recurso
Extraordinário 601.314 na data de 11/10/2016 (informação extraída do portal da internet do
Supremo Tribunal Federal), foi dirimida qualquer dúvida então acerca da possibilidade do
fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização
judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, e da aplicação retroativa da Lei
no 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua
vigência.

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.005815/2008-65

13. Em princípio, verificada a ocorrência do fato gerador no caso em concreto
enquadrado no art. 42 da Lei no 9.430/1996 , plenamente vinculada é a atividade da Autoridade
Fiscal, que deve, por determinação legal prevista no artigo 142 Código Tributário Nacional,
abaixo transcrito, proceder ao lançamento:
Art.
142.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
Parágrafo
único.
A
atividade
administrativa
de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.(grifei)
14. Vislumbra-se também que o Auto de Infração foi lavrado dentro dos liames
legais necessários para afastar a nulidade do lançamento, uma vez que atendeu aos requisitos
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72.
15. Após a lavratura, o processo vem seguindo rigorosamente as fase do
contencioso administrativo, sem ofensa aos Artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, garantindo
ao interessado a plena participação no contencioso e a devida apreciação de seus argumentos e
provas que entendeu por bem trazer aos autos.
16. O artigo 59 do mesmo Decreto enumera os casos que acarretariam a nulidade
dos atos dentro da lide administrativa, os quais não ocorrem na espécie:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
17. Por outro lado, quaisquer outras irregularidades, incorreções, e omissões
cometidas no lançamento não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio (art. 60 do PAF).
18. Argui a Recursante pela ofensa a princípios constitucionais no decorrer da
lide. Mas verifica-se que desde a lavratura dos autos, o Princípio da Legalidade impera nos atos
administrativos aqui envolvidos e, portanto, por decorrência, plenamente respeitados estão todos
os demais princípios e garantias constitucionais, inclusive o princípio do devido processo legal,
da segurança jurídica, da razoabilidade, da proporcionalidade, e claro, do contraditório de da
ampla defesa, da presunção da inocência e da dupla instância administrativa.
19. Ademais, arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação
tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as
mesmas não tem competência para examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento
jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas
deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante
elucidativa sobre tal questão:
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.005815/2008-65

Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
20. Ainda a título preliminar, deve ser anotado que não merece guarida o pleito
genérico voltado ao protesto por produção de todas as provas admitidas em direito, formulado no
recurso, por estar sendo formulado sem qualquer fundamentação consistente e em etapa
descabida do rito processual, não observando o disposto no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no.
9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)
21. Nesse rumo, também é demandada a ciência pessoal do patrono do recorrente,
todavia os incisos I a III do art. 23 do Decreto no 70.235/72 estabelecem que as intimações no
decorrer do contencioso administrativo tributário federal serão destinadas ao sujeito passivo, não
a seu advogado, inexistindo tampouco permissivo para tanto no RICARF.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Redação da Lei
9532/97)(grifei)
22. Em complemento, cite-se a Súmula CARF no 110, cuja determinação
cristalina é que:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
23. Quanto ao mérito, melhor sorte não possuem os argumentos recursais relativos
à inaplicabilidade do art. 42 da Lei no 9.430/1996, que trata da caracterização da omissão de
receita quando são constatados depósitos em conta do contribuinte sem que este comprove sua
origem.
24. Recorre-se neste momento, à preciosa citação do Acórdão 2202-005.520 desta
2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 11/09/2019, de autoria do i.
Conselheiro Martin da Silva Gesto, a quem peço licença para transcrever o trecho colacionado
abaixo, que tomo então como razoes de decidir (grifos não presentes no original):
Omissão de rendimentos por depósitos bancários.
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe uma
presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.005815/2008-65

omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a
origem dos recursos. Estabelece o art. 42 da Lei no 9.430/1996 que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês
do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de
cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de
tributação específicas previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual
ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que
considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o
crédito pela instituição financeira..
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de
renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Trata-se, portanto, de ônus exclusivo da contribuinte, a quem cabe comprovar, de
maneira inequívoca, a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo bastante alegações e indícios de prova.
Os documentos presentes nos autos não foram totalmente suficientes para provar de
maneira inequívoca os valores que circularam em conta bancária da contribuinte já
foram tributados ou que seria rendimentos isentos ou não tributáveis.
(...).
Portanto, deixou a contribuinte de comprovar de individualizada, depósito por depósito,
com documentação suficiente a demonstrar a origem do recurso, de modo a comprovar,
se for o caso, que os valores que ingressaram na conta do contribuinte possuem origem
e que essa já foi tributada ou que, por alguma razão, seria rendimento isento, não
tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação específica.
(...).
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato
indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico
tributário).
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte, com
fundamento no artigo 373 do CPC/2015 e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter
sem reparos o acórdão recorrido. Ocorre que temos que no processo administrativo
fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do
interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Trata-se, portanto, de ônus exclusivo da contribuinte, a quem cabe comprovar, de
maneira inequívoca, a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo bastante alegações e indícios de prova. Não verifico que o contribuinte tenha
apresentado documentação idônea que comprovassem suas alegações, de modo a afastar
a presunção de que os depósitos bancários seriam rendimentos que deveriam ser
oferecidos à tributação.
Alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar, principalmente quando o ônus da
provar recai sobre aquele que alega. No caso, cabe ao contribuinte afastar a presunção
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.005815/2008-65

de omissão de receitas, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos que
comprovem a origem dos créditos em suas contas bancárias.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte, com
fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter sem
reparos o acórdão recorrido.
Ocorre que temos que no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o
ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora
recorrente.
Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a
instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei”.
Diante disso, não há como acolher a tese de improcedência do lançamento em razão de
observância ao princípio da verdade material, haja vista que o recorrente não fez prova
do que alega, não possuindo tal princípio o condão de inverter o ônus probatório.
Portanto, não comprovada a origem dos depósitos bancários, improcedem as razões de
recurso voluntário quanto a este ponto.
25. Claro está então que a Lei exige a apresentação, pelo contribuinte, de
documentação que coincida em datas e valores para comprovar a origem dos recursos
depositados em suas contas, se os mesmos já foram ou não oferecidos à tributação.
26. Independe também para a autuação, conforme previsto na legislação, que o
Fisco tenha acesso apenas aos depósitos efetuados na conta do contribuinte. Inclusive, é o
contribuinte que tem que provar sua alegação de que cheques depositados em sua conta corrente
não foram compensados. E na espécie, salvo demonstração que tivesse sido apresentada pelo
interessado, que não teriam sido compensados o cheque uma vez que já constam nos extratos
anexados a compensação dos mesmos.
27. No presente caso, o contribuinte não apresentou documentação probatória
alguma, nem em fase impugnatória, nem em fase recursal E sendo o contribuinte identificado
como titular das contas bancárias onde ocorreram os depósitos em pauta, em seu desfavor foi
então lavrado este Auto de Infração, com estrito respeito aos artigos 42 e 142 do CTN. Basta a
ocorrência dos depósitos, que podem ser verificados nos extratos encaminhados pelas
instituições financeiras, para a consolidação do lançamento.
28. Desnecessário que os dados de microfilmagem sejam obtidos junto às
instituições financeiras, pois tais dados já constam nos extratos fornecidos pelas mesmas.
Assim, a realização de diligência foi considerada desnecessária, tanto em sede de impugnação
quanto neste momento recursal. A diligência não se destina a suprir prova que pode ser
produzida pela juntada de documentos e apresentação de dados que possam ser carreados
facilmente ao processo, principalmente pelo contribuinte, que tem a obrigação jurídica de manter
os meios probatórios. Cite-se propriamente o art. 18 do Decreto 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine.(Redação dada pelo art.1.o da Lei n.o 8.748/1993).
29. Cabível e apropriada a negativa de realização de diligência, pela DRJ,
mormente no caso em tela, que envolve lançamento por presunção e a prova inequívoca do
alegado é do contribuinte, devendo tal pedido novamente ser negado e os autos julgados na
forma como se encontram, por conter todos os elementos necessários à sua apreciação.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.005815/2008-65

30. Portanto, verifica-se na presente lide o afastamento das preliminares
suscitadas, sem ocorrência de ilegalidades ou ofensas a princípios constitucionais, e sem
ocorrência de cerceamento de defesa. Afastam-se também os argumento de mérito na
inaplicabilidade do Artigo 42 da Lei 9.430/96. Não merece reforma portanto o Acórdão
recorrido.
Conclusão
31. Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital